Tribunal: STJ
Processo: 0020038-85.2018.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1850562 - PR(2019/0353188-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA COHAB LD
ADVOGADO
: RÔMULO HENRIQUE PERIM ALVARENGA - PR043334
EMBARGADO
: CONJUNTO RESIDENCIAL VALE DO CAMBEZINHO I
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS GINEZ DA SILVA - PR030664
INTERES.
: ROBERT TOSHIYUKI OTAKI
ADVOGADA
: ANA CARLA DA COSTA MENDONÇA - PR036329
INTERES.
: MUNICIPIO DE LONDRINA INCORPORADOR DO
ADVOGADOS
: JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES - PR015082
MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como finalidade o suprimento de omissões, o
esclarecimento de dúvidas e contradições, bem como correção de erros materiais do
julgado, se existentes tais vícios.
2. Configurado erro material na parte dispositiva do acórdão que majorou honorários
recursais sem prévia fixação nas instâncias anteriores.
3. Acolhimento para excluir a majoração de honorários advocatícios constante do
dispositivo do acórdão (fls. 302-303).
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
07/04/2026
13/04/2026,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:08:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 1102be55-19b0-4762-bed7-acd58313844a

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1850562 - PR(2019/0353188-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA COHAB LD
ADVOGADO
: RÔMULO HENRIQUE PERIM ALVARENGA - PR043334
EMBARGADO
: CONJUNTO RESIDENCIAL VALE DO CAMBEZINHO I
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS GINEZ DA SILVA - PR030664
INTERES.
: ROBERT TOSHIYUKI OTAKI
ADVOGADA
: ANA CARLA DA COSTA MENDONÇA - PR036329
INTERES.
: MUNICIPIO DE LONDRINA INCORPORADOR DO
ADVOGADOS
: JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES - PR015082
MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como finalidade o suprimento de omissões, o
esclarecimento de dúvidas e contradições, bem como correção de erros materiais do
julgado, se existentes tais vícios.
2. Configurado erro material na parte dispositiva do acórdão que majorou honorários
recursais sem prévia fixação nas instâncias anteriores.
3. Acolhimento para excluir a majoração de honorários advocatícios constante do
dispositivo do acórdão (fls. 302-303).
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia de Habitação
de Londrina – COHAB-LD contra acórdão assim ementado (fl. 299):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS
CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO
NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. A dívida
condominial, por ter natureza propter rem, pode ser exigida do atual proprietário ou
possuidor do imóvel, independentemente de sua participação na fase de
conhecimento. 2. A execução pode ser direcionada ao titular da relação jurídica
material com o bem, limitada ao valor do próprio imóvel, resguardado eventual
direito de regresso. 3. Recurso especial a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
houve erro material na parte dispositiva do acórdão ao majorar honorários advocatícios
Documento eletrônico VDA55553403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:24
Código de Controle do Documento: a8ebe25c-41c0-4953-a0a6-edd293202c06

recursais em 10% (dez por cento), sem prévia fixação nas instâncias anteriores, por se
tratar de decisão interlocutória de primeiro grau e acórdão de agravo de instrumento
que não dispuseram sobre verba honorária (fls. 307-308).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 317).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, ressalto que, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado.
Na hipótese, verifico que a decisão embargada padece de erro material, pois
a parte dispositiva majorou “honorários advocatícios, [...] em 10% (dez por cento)
sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil” (fls. 302-303), embora, conforme alegado pela embargante, não tenha havido
prévia fixação de honorários nas instâncias anteriores, dado que a controvérsia surgiu
em decisão interlocutória e foi apreciada em agravo de instrumento, cujo acórdão não
arbitrou verba honorária (fls. 307-308):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
MAJORAÇÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. Descabida a majoração de honorários advocatícios, porque a decisão alvo do
recurso especial tem natureza interlocutória, não comportando o estabelecimento
de verbas sucumbenciais.
3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.300.685/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/2/2020,
4/3/2020.

Desse modo, constatada a existência de erro material no julgado, impõe-se
o acolhimento das alegações da parte embargante para sanar o vício, excluindo-se do
dispositivo a majoração de honorários advocatícios recursais.
Em face do exposto, acolho os embargos de declaração para excluir do
acórdão embargado a majoração de honorários advocatícios prevista ao final do voto
(fls. 302-303), conferindo efeitos modificativos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:24
Código de Controle do Documento: a8ebe25c-41c0-4953-a0a6-edd293202c06

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 1.850.562 / PR
Número Registro: 2019/0353188-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00141638820018160014 00200388520188160000 200388520188160000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA COHAB LD
ADVOGADO
: RÔMULO HENRIQUE PERIM ALVARENGA - PR043334
RECORRIDO
: CONJUNTO RESIDENCIAL VALE DO CAMBEZINHO I
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS GINEZ DA SILVA - PR030664
INTERES.
: ROBERT TOSHIYUKI OTAKI
ADVOGADA
: ANA CARLA DA COSTA MENDONÇA - PR036329
INTERES.
: MUNICIPIO DE LONDRINA INCORPORADOR DO
ADVOGADOS
: JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES - PR015082
MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA COHAB LD
ADVOGADO
: RÔMULO HENRIQUE PERIM ALVARENGA - PR043334
EMBARGADO : CONJUNTO RESIDENCIAL VALE DO CAMBEZINHO I
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS GINEZ DA SILVA - PR030664
Documento eletrônico VDA55855499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:33
Código de Controle do Documento: 33348091-1621-4bd3-be45-6d773ff5597b

INTERES.
: ROBERT TOSHIYUKI OTAKI
ADVOGADA
: ANA CARLA DA COSTA MENDONÇA - PR036329
INTERES.
: MUNICIPIO DE LONDRINA INCORPORADOR DO
ADVOGADOS
: JOAO LUIZ MARTINS ESTEVES - PR015082
MARCELO MOREIRA CANDELORO - PR057898
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
07/04/2026
13/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:33
Código de Controle do Documento: 33348091-1621-4bd3-be45-6d773ff5597b